Tribunal: TJES
Processo: 0012079-92.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012079-92.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEMIR ARMINI CAVALCANTE

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ROMPIMENTO DA BARRAGEM
DE FUNDÃO,
MARIANA/MG – AUTOR PESCADOR – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O desastre ambiental consistente no rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC.

2
.
Por outro lado, depende de provas a condição de pescador, bem como os consequentes danos que os autores afirmam que sofreram em decorrência do desastre.
In casu
, o apelante alega que era pescador devidamente cadastrado no ministério da pesca, com o exercício a atividade de modo habitual e para fins de sustento próprio e de sua família.

3
.
Ao analisar a documentação acostada à inicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se, contudo, a inexistência de demonstrativos de que o recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, o autor do ônus da prova que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil

4
.
Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial.

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem,
ALDEMIR ARMINI CAVALCANTE
ajuizou “ação indenizatória” em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
OUTROS

colimando a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Após a regular instrução processual, com oitiva de testemunhas, o juízo
a quo
proferiu sentença (Id 9790483) julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta, em síntese, que:
I)
é pescador residente no Município de Linhares e, em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão, Mariana/MG, teve comprometida a sua renda;
II)
a prova testemunhal confirma a atividade pesqueira por ele realizada;
III)
faz jus ao recebimento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Pois bem. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce e impactou no ecossistema regional é de conhecimento público e notório,
dispensando prova a seu respeito
, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. Nesse sentido: “[...]
II. O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água no Distrito de Regência, em Linhares/ES, no ano de 2015, apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15.
[...]”(TJ/ES. Apelação nº 030160024318, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Data de Julgamento: 29/05/18. Data da Publicação: 08/06/18).

Por outro lado,
depende de provas a condição de pescador, bem como os consequentes danos que
o
autor afirma
ter sofrido

em decorrência do desastre
.

In casu
, o apelante alega que ter sido suficientemente comprovada sua condição de pescador devidamente cadastrado no ministério da pesca, com o exercício a atividade de modo habitual e para fins de sustento próprio e de sua família.

Ocorre que, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a carteira de pesca profissional apresentada pelo autor, ora apelante, está vencida desde o ano de 1998. Soma-se a isso o fato de que, conforme se extrai do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) acostado às fls. 208/220, o apelante foi empregado pelo Município de Linhares de 1991 até 2017.

Ao analisar a documentação acostada à inicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se a
inexistência
de demonstrativos de que o recorrente exercia atividade pesqueira, seja de forma comercial ou para subsistência, na região afetada pelo desastre ambiental durante os anos que o antecederam.

Não vejo como extrair das provas dos autos, assim, indicativos mínimos da efetiva realização de pesca de forma habitual e, consequentemente, dos supostos prejuízos suportados pelo autor. Em determinados processos em que existem evidências da atividade comercial, entendo possível até mesmo que se faça prova dos lucros cessantes em fase de liquidação, todavia, no caso vertente, inexistem indicativos de que a atividade era realmente exercida pelo recorrente.

Nesse sentido, os relatos apresentados pela testemunha arrolada (fl. 290) – que, inclusive, não foi contundente – não se revelam aptos, por si só, a comprovar a prática da atividade pelo apelante.

Não se desincumbiu, pois, o autor, do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgado desta c. Terceira Câmara Cível no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCINDIBILIDADE DA DECISÃO SANEADORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DIREITO CIVIL.
DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANOS MATERIAIS SOB A FORMA DE LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR INFORMAL E DA RENDA AUFERIDA PELA ATIVIDADE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO GENÉRICA POR DANOS À PERSONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. É fato notório que em novembro de 2015 houve o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, cuja operação era executada pela empresa Samarco S.A, causando incomensurável prejuízo social, econômico, ambiental e patrimonial à região e a diversos municípios capixabas, além de causar a morte de funcionários e moradores locais.

3. O recorrente alega que devido ao acidente ambiental causado pelas apeladas se viu privado de complementar a sua renda a partir da pesca, em razão da poluição do Rio Doce. Entretanto, não junta nenhuma prova cabal nos autos que ateste o efetivo exercício da atividade econômica (pescador informal) em local afetado pela lama de minério, tampouco o valor eventual ou periódico proporcionado por tal atividade.

4. A configuração do dano material, na modalidade de lucros cessantes, exige a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do CC), sendo indispensável que se comprove os prejuízos efetivamente suportados pela parte.

5. Assim, o conjunto probatório coligido aos autos realmente não favorece a tese autoral para o ressarcimento dos danos materiais afirmados, denotando que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impede a procedência da indenização vindicada.

6. A ausência de comprovação pelo apelante de ser pescador não profissional esvazia a alegação de ofensa aos direitos da personalidade fundamentado em abalo psicológico sofrido.
A indenização por danos morais pressupõe a comprovação da ofensa aos direitos da personalidade individual do apelante, não podendo se basear, em danos sofridos pela coletividade de determinado local.

7. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5006174-16.2021.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 01/09/23). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. Cabia à autora esclarecer quanto ao desempenho de atividade pesqueira e eventual redução nos termos narrados na exordial, o que não logrou realizar, embora oportunizada ampla produção de prova, sem qualquer prejuízo aos princípios que orientam a regularidade do processo. Como bem destacou o comando sentencial, (I) a parte sequer era residente da área passível de verificação de dano, nem mesmo comprovou que lá exercia a atividade de pesca ao tempo do desastre; (II) desde 2014 tinha outra atividade remunerada. As declarações prestadas pelas informantes arroladas não delinearam panorama diverso, tendo apenas ilustrado, com apoio nas imagens de embarcações apresentadas na exordial, que a família da recorrente tradicionalmente desempenhava atividade de pesca, sem que se possa afirmar ser essa a situação da parte.

3. Não restou comprovado o fato constitutivo apontado na exordial que resultaria na responsabilização dos recorridos, à luz do artigo 373, I do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5004152-31.2021.8.08.0047.Órgão Julgador: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 11/10/23).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa
,
observado o disposto no art.98, §3º do CPC.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.